Tribunal: TJSP
Processo: 1001263-14.2020.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Inadimplência em relação às faturas vencidas no período de dezembro de 2017 a maio de 2020. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Deferimento tácito do benefício da "gratuidade" à recorrente, ante a

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Inadimplência em relação às faturas vencidas no período de dezembro de 2017 a maio de 2020. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Deferimento tácito do benefício da "gratuidade" à recorrente, ante a ausência de exame do pedido pelo r. Juízo de origem no tocante. Aplicação do entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 27a Câmara de Direito Privado. Cerceamento de defesa não configurado. Apelante que deixou fluir em silêncio o prazo para especificação de provas. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Impugnação genérica da ré que não tem o condão de afastar a cobrança no tocante. Documentação suficiente para amparar a pretensão de cobrança. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida ao Patrono da Companhia autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" tácita. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*